Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006427-47.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Ciente da decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz no HC 735372/MT.
Em decorrência desta, reanaliso a petição inicial e, neste instante, indefiro o pedido de liminar por não visualizar manifesta ilegalidade ou teratologia.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA